Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003045-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
RECURSO DO BANCO BRADESCO
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DE
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO OCORRIDA - RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO EM PARTE
.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

Havendo desprovimento do Recurso, os Honorários devem obedecer ao estabelecido no
art. 85, §11° do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1003045-20.2022.8.11.0041.

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S.A./ GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A./
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

em desfavor de acórdão proferido em ID. 234752692 que
“NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

para majorar os Honorários de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.”.

Sustenta o Banco Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto há estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

Prequestiona

o art. 1025 do CPC.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Argui
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

a necessidade de arbitramento de Honorários Advocatícios em seu favor, tendo em vista que o Recurso do Banco Bradesco S.A. fora DESPROVIDO
.

Requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.

suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto a
estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro;
tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Com relação ao Recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, verifica-se omissão na parte dispositiva quanto aos Honorários de Sucumbência, tendo em vista que o Recurso do Banco fora DESPROVIDO, passando a parte dispositiva ser

redigida da seguinte forma:

“Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

para majorar os Honorários de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Por derradeiro, diante do desprovimento do Recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do
BANCO BRADESCO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para nos termos do art. 85, §11° do CPC, majorar os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024